Tribunal: TJES
Processo: 0000124-76.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repasse de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000124-76.2018.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. CAUSA DE PEDIR. SEGURANÇA CONCEDIDA. NORMA MUNICIPAL QUE TRATA DE REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES DO EXECUTIVO. NORMA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO. NORMA QUE INVADE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA TRATAR DE DIREITO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PLENÁRIO. PRONUNCIAMENTO PRÉVIO PELO PLENO DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

2.
A Lei Orgânica do Município de Itapemirim/ES prevê, no artigo 36, II, "b", a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar processo legislativo de normas que disponham sobre servidores públicos, de maneira que, afastar os honorários devidos aos procuradores revela-se medida inconstitucional. Precedentes TJES.

3.
A norma municipal, ao estabelecer destinação diversa para os honorários de sucumbência, de titularidade dos procuradores, criou disposição para o pagamento de honorários advocatícios, o que invade a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, conforme previsão do artigo 22, I, da Constituição Federal, igualmente aplicável por simetria. Precedentes STF.

4.
Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de remessa necessária em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM/ES
(fls. 125 e seguintes), que ao julgar
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES
, reconheceu a inconstitucionalidade incidental de Lei municipal 208/2018 e, via de consequência, concedeu a segurança, para determinar a manutenção do repasse dos honorários sucumbenciais ao impetrante.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a controvérsia objeto da presente demanda está centrada na Lei municipal 208/2018, de Itapemirim/ES, na qual foi estabelecida a destinação de honorários advocatícios pagos pela parte vencida, em razão de cobrança judicial de Dívida Ativa e demais Ações Judiciais, ao Tesouro Municipal. Senão, vejamos:

Art. 1° Ficam alterados os artigos 64. 66 e 68 da Lei Complementar n° 158, de 9 de julho de 2013. que terão as seguintes redações:

Art. 64
Os honorários pagos pela parte vencida em virtude de cobrança judicial da Dívida Ativa e nas demais Ações Judiciais. a título de sucumbência, pertencem ao Tesouro Municipal
.

§1°. O disposto no caput deste artigo tem validade inclusive para ações já ajuizadas e em andamento ou não.

Art. 66
Os honorários advocatícios de que trata o art. 64 desta lei serão utilizados exclusivamente pela Secretaria de Saúde do Município de Itapemirim
.

Art. 68 Os valores apurados e depositados na conta a títulos de honorários serão geridos pela Secretaria de Saúde do Município de Itapemirim - ES (SEMUS).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Assim, o julgador de origem, ao sentenciar o feito, entendeu que seria cabível o exame da pretensão, considerando que a segurança almejada seria efetivamente a manutenção do repasse dos honorários sucumbenciais à
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES
, sendo o reconhecimento da inconstitucionalidade apenas causa de pedir.

Neste ponto, ressalto desde logo que comungo do posicionamento adotado na origem, motivo pelo qual entendo por bem confirmar a sentença.

Não obstante, deixo de submeter a controvérsia que cerca a constitucionalidade da Lei Municipal a análise do Pleno desta Corte, tendo em vista que a inconstitucionalidade de norma que dispõe sobre remuneração e regime jurídico de servidores do Executivo, quando o processo legislativo for deflagrado pelo próprio Legislativo, já foi reconhecida em diversas oportunidades pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 3.
Com efeito, a norma impugnada, ao interferir no regime jurídico dos servidores, alterar a estrutura de pessoal e ainda aumentar a remuneração de servidores do Município de Castelo sem observar a iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, violou os termos do art. 61, §1º, inc. II, a e c, da Constituição Federal, bem como o art. 63, parágrafo único, I, da Constituição do Estado do Espírito Santo, aplicáveis, ante a incidência do princípio da simetria (art. 20 da Constituição Estadual) também aos Municípios
4. Ante o exposto, considerando que o Poder Legislativo Municipal deve observar a compatibilidade vertical das normas jurídicas, delimitando seu conteúdo segundo o plano normativo expresso na Constituição Estadual, que, por sua vez, presta homenagem à nossa Lei Maior e, considerando que o processo legislativo que deu origem à norma impugnada nesta demanda não observou a iniciativa do Chefe do Poder Executivo, como determinam as Constituições Federal e Estadual, é possível aferir que a norma objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade viola ao Princípio da Separação dos Poderes, bem como provoca aumento de despesa, incorrendo, assim, em inconstitucionalidade. 5. Ação julgada procedente para, confirmando a liminar deferida às fls. 162/162v, à unanimidade, por este e. Tribunal Pleno, declarar a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da Lei nº 4.021/2022, do Município de Castelo. (TJES; DirInc 0011821-70.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/06/2022; DJES 08/06/2022)

[...] 1.
O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado, ainda que este meramente autorize o Chefe do Poder Executivo a dispor sobre remuneração funcional e a intervir no regime jurídico dos agentes públicos.
Precedente do STF. 2. A Lei Municipal nº 2.406/2021, da Câmara Municipal de Piúma, a qual institui auxílio emergencial para os servidores municipais em exercício no Hospital Municipal, incorre em indevida intromissão do Legislativo em matéria submetida à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a saber, organização administrativa, regime jurídico dos agentes públicos e incremento de remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública sem fonte de custeio. 3.
Logo, revela-se evidente a inobservância ao que dispõe os arts. 17, incisos I, III e VI, do parágrafo único, do art. 63, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo, inquinando o ato normativo do vício insanável da inconstitucionalidade.
4. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.406/2021, da Câmara Municipal de Piúma/ES, com efeito ex tunc. (TJES; DirInc 0018945-07.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/04/2022; DJES 05/05/2022)

Da mesma forma, destaco o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade de legislações que dispuseram sobre honorários dos procuradores, por tratar-se de competência privativa da União:

[...] 1. Em mais de uma oportunidade, esta Corte assentou que a ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal) é parte legítima para questionar, através de ação direta, temas afetos à remuneração da classe que representa. 2.
A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre "direito processual" (CRFB, art. 22, I). Precedentes
. 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. (STF; ADI 7.014; PR; Tribunal Pleno; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 19/12/2022; Pág. 20)

Ato seguinte, vejamos o posicionamento adotado por este TJES, ao tratar da desnecessidade de arguição do incidente de inconstitucionalidade ao plenário, em hipóteses como a ora em análise:

[...]
os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Inteligência do parágrafo único do artigo 949, do CPC/15
[...]" (TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade AI n.º 048169003729, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Tribunal Pleno, J 24/05/2018, DJ 07/06/2018).

Dessa forma, a Lei Orgânica do Município de Itapemirim/ES prevê, no artigo 36, II, "b", a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar processo legislativo de normas que disponham sobre servidores públicos, de maneira que, afastar os honorários devidos aos procuradores mediante norma de iniciativa de Câmara Municipal revela-se medida inconstitucional.

Via de consequência, a Lei Municipal que desviou o repasse da verba honorária sucumbencial devida aos procuradores, destinando tal importe ao tesouro municipal, ostenta inconstitucionalidade formal, por vício de inciativa.

Logo, pelo princípio da simetria, incide ao caso o disposto no artigo 63, parágrafo único, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que preceitua, no mesmo sentido da Constituição Federal, que a iniciativa do processo legislativo que trate de regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo, é privativa do Chefe do Executivo respectivo.

Ora, não há dúvidas de que legislar sobre o repasse dos honorários sucumbenciais do procurador municipal está inserido na mencionada regra de competência.

Não bastasse, a norma municipal, ao estabelecer destinação diversa para os honorários de titularidade dos procuradores, criou disposição para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que invade a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, conforme previsão do artigo 22, I, da Constituição Federal, igualmente aplicável por simetria.

Portanto, deve ser respeitado pelo ente municipal o regramento previsto no Código de Processo Civil e na Lei 8.906/94, no que diz respeito ao pagamento dos honorários de sucumbência aos procuradores, o que reforça a inconstitucionalidade incidental da norma e, via de consequência, a necessidade de manutenção do édito sentencial.

Finalmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de norma com efeitos concretos, enquanto causa de pedir de Mandado de Segurança, conforme se deu na presente demanda:

[...] V.
Nos termos da Súmula nº 266 do STF, revela-se inadequada a impetração de Mandado de Segurança contra Lei em tese. Para aplicação do enunciado sumular, porém, há que se distinguir a hipótese em que o impetrante formula, como pedido autônomo, a declaração de inconstitucionalidade de determinada Lei, da hipótese em que, como causa de pedir, sustenta-se a inconstitucionalidade de ato normativo. No último caso, é inaplicável o aludido enunciado sumular
. [...] IX. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "
a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal
. O que a Súmula nº 266/STF veda é a impetração de mandamus cujo próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in) constitucionalidade. [...] (STJ; REsp 1.933.794; Proc. 2021/0116890-0; AM; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 10/08/2021; DJE 16/08/2021)

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula nº 266/STF veda é a impetração de mandamus cujo o próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in) constitucionalidade
. [...] (STJ; AgInt-REsp 1.796.204; Proc. 2019/0033777-5; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 14/05/2019; DJE 21/05/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, para
CONFIRMAR
a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade incidental de Lei municipal 208/2018 e, via de consequência, concedeu a segurança pretendida, determinando a manutenção do repasse dos honorários sucumbenciais ao impetrante.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/04/2023 às 12:12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45824710042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.